Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017293-85.2020
EMBARGANTE: IVO DALEFFE.
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Certifique-se se o Embargado foi intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de id. 77645956. Se negativo, proceda-se com a devida intimação.
Às providências .
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator